Tribunal: TJDFT
Processo: 0726674-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Processo : 0726674-70.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação revisional de contrato, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M) pelo INPC ou pelo IPCA, afastada a capitalização de juros e autorizado o depósito judicial da parcela anual de janeiro de 2021, no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigida pelo INPC ou pelo IPCA. Indeferida a tutela provisória recursal, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, em consulta aos autos originários (0727608-25.2021.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 19.11.2021 (id. 109055375), julgando improcedentes os pedidos iniciais, inclusive já interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator